Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-21.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que merece reparo. Fixação da pena base no seu mínimo legal. 3. Fixação do regime aberto com a

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência de provas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Dosimetria da pena que merece reparo. Fixação da pena base no seu mínimo legal. 3. Fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.